Tribunal: TJDFT
Processo: 0750621-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750621-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição incidental, na qual a agravante MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA pugna pela concessão de tutela de urgência, para se suspender os efeitos da r. decisão de primeiro grau agravada, a qual determina a penhora de 10% de seu salário para pagamento da dívida exequenda. Compulsando os autos, denota-se que a liminar do pedido de efeito suspensivo foi apreciado e indeferida, consoante decisão de ID 22526714, e contra esta a parte interpôs o respetivo agravo interno (ID 21145819). Na sistemática de processamento do agravo interno determinou-se a intimação do agravado, na forma do 1021, §2o, do Código de Processo Civil, observando-se que eventual retratação será examinada oportunamente, à luz do contraditório (ID 22507892). Com efeito, denota-se que o pedido incidental ora analisado não traz à baila qualquer fato novo, mas tão somente diz que a r. decisão agravada está prestes a surtir os seus efeitos. Neste caso, considerando que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, já era de se esperar que o processo de origem prosseguisse. Portanto, ausentes fatos novos que fundamentem o pedido sobre questão já decidida, dele não conheço. Cumpram-se as ordens precedentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. ARQUIBALDO CARNEIRO Relator